Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE O AUTOR. USO INDEVIDO DA IMAGEM. FINS ECONÔMICOS E COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DANOS MORAIS. EMISSORA DE TELEVISÃO. MEIO DE DIVULGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. O objetivo da emissora de televisão em promover a divulgação da cultura nacional e fomento da cinematografia nacional não exclui a finalidade econômica e comercial da divulgação de documentário de produtora independente.
2. Tanto o produtor do documentário quanto o veículo de comunicação são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente do uso indevido da imagem do autor, com fins econômicos e comerciais, sem expressa autorização.
3. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no enunciado da Súmula no 403, que nas hipóteses de divulgação não autorizada de imagem de pessoa, com fins econômicos ou comerciais, a reparação é devida, independentemente de prova de prejuízo.
4. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
5. Evidenciado que o valor arbitrado na sentença é proporcional e razoável para a reparação do dano moral experimentado, deve ser mantido.
6. Apelações do réu e do autor conhecidas e não providas.